Tribunal: TJSP
Processo: 2101916-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BASEADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Arguição de título executivo inexigível e nulidade de cláusulas contratuais, em razão de juros abusivos, inexigibilidade da comissão de permanência e inadmissibilidade da capitalização de juros- Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/2004 - Presença de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BASEADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Arguição de título executivo inexigível e nulidade de cláusulas contratuais, em razão de juros abusivos, inexigibilidade da comissão de permanência e inadmissibilidade da capitalização de juros- Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/2004 - Presença de liquidez e exigibilidade do título -Abusividade contratual- Matéria controvertida que exige dilação probatória – Decisão mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101916-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes ALUPAR IND COM ART METAIS LTDA EPP, GIANPAOLO
BONABITACOLA e LEONICE ZANI BONABITACOLA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101916-82.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11.774 - 2/9
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11774
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2101916-82.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTES: ALUPAR IND COM ART METAIS
LTDA EPP E GIANPAOLO BONABITACOLA E
LEONICE ZANI BONABITACOLA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZA PROLATORA: ÉRIKA RICCI
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BASEADA
EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
Arguição de título executivo
inexigível e nulidade de cláusulas contratuais, em razão de
juros abusivos, inexigibilidade da comissão de permanência e
inadmissibilidade da capitalização de juros- Título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/2004 -
Presença de liquidez e exigibilidade do título -Abusividade
contratual- Matéria controvertida que exige dilação probatória
Decisão mantida- Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
Ação de Execução, rejeitou exceção de pré-executividade sob
alegação de que não há vício de consentimento no título
executivo, não se trata de matéria de ordem pública e as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101916-82.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11.774 - 3/9
ilegalidades deveriam ser debatidas em sede de embargos à
execução.
Alega o Agravante que anteriormente
ao advento da Lei n.o 11.382/2006, os embargos à execução
eram a única forma de oposição de defesa perante uma ação de
execução, com a condição sine qua non da garantia do juízo; que
sem o direito de defender-se numa execução antes de garantido o
juízo com a constrição indevida de seus bens, o executado
tornava-se um mero espectador passivo do processo, o que
violava o princípio constitucional do contraditório e que o
instituto da exceção de pré-executividade dispensa a segurança
do juízo. Argui que a exceção de pré-executividade tem o
escopo de diminuir a desproporção entre credor e devedor no
processo executivo, criando mecanismos garantidores da
igualdade entre as partes e possibilitando um contraditório real;
que a partir da vigência da Lei n.o 11.382/2006, a garantia do
juízo deixou de ser imprescindível para que o jurisdicionado
embargasse a Execução e que trata de meio de defesa do
devedor no processo executivo.
Aduz
que
na
exceção
de
pré-
executividade busca apontar nulidade no processo executivo
capaz de extingui-lo de plano, sem necessidade de dilação
probatória e que o título executivo é nulo diante da ausência de
certeza e liquidez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101916-82.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11.774 - 4/9
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, a exceção de pré-
executividade se trata de um meio de defesa do Executado, por
meio do qual sem garantia do juízo e mediante simples petição
pode o Executado alegar determinado vício, lastreado em
matérias de ordem pública.
Então, a exceção de pré-executividade
é medida permitida nos casos de existir vício atinente à matéria
de ordem pública, desde que concomitantemente exista prova
pré constituída, sem dilação probatória, em que o Juiz, de ofício,
pode reconhecer.
Dispõe o artigo 803, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, que:
“É nula a execução se: I- (...);
II- (...);
III (...). Parágrafo único: A
nulidade de que cuida este artigo será
pronunciada pelo juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, independentemente
de embargos à execução”
Depreende-se dos autos que o débito está amparado em cédula
de crédito bancário
Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário constitui título
executivo extrajudicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101916-82.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11.774 - 5/9
A Lei n° 10.931/04, em seu artigo 28, expressamente prevê
referida modalidade de título executivo e estabelece seus
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
“Art. 28. A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida
e exigível, seja pela soma nela indicada, seja
pelo
saldo
devedor
demonstrado
em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no §
2°.
§ 2° Sempre que necessário, a
apuração do valor exato da obrigação, ou de
seu saldo devedor, representado pela Cédula
de Crédito Bancário, será feita pelo credor,
por meio de planilha de cálculo e, quando
for o caso, de extrato emitido pela
instituição financeira, em favor da qual a
Cédula
de
Crédito
Bancário
foi
originalmente emitida, documentos esses
que integrarão a Cédula (...). “
O entendimento supra destacado foi consolidado por meio da
Súmula n.° 14 deste Tribunal de Justiça: “A cédula de crédito
bancário regida pela lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial” (DJE de 26.08.2010).
No caso, o contrato veio acompanhado veio acompanhado de
planilha de débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101916-82.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11.774 - 6/9
. Assim, presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade,
regular está o título executado
A aferição do eventual abusividade contratual (capitalização de
juros, comissão de permanência) demanda dilação probatória.
E como já mencionado, a exceção de pré-executividade somente
pode ser admitida quando não há necessidade de contraditório
ou de dilação probatória para impedir a execução do título
Dessa maneira, a matéria apresentada deveria ter sido objeto de
embargos à execução, sendo inadequada a via eleita pelos
Agravantes.
Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Junior:
“Não apenas por meio dos
embargos o devedor pode atacar a
execução forçada. Quando se trata de
acusar a falta de condições da ação de
execução,
ou
a
ausência
de
algum
pressuposto processual, a arguição pode se
dar por meio de simples petição nos
próprios autos do processo executivo. (...)
Entre os casos que pode ser cogitados na
execução de pré-executividade figuram
todos aqueles de impedem a configuração
do título executivo ou que privam da força
executiva, como por exemplo, as questões
ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade
da obrigação, ou ainda à inadequação do
meio
escolhido
para
obter
a
tutela
jurisdicional executiva. (...) O que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101916-82.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11.774 - 7/9
reclama para permitir a defesa fora dos
embargos do devedor é versar sobre
questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver
necessidade de maior pesquisa probatória,
não será própria a exceção de pré-
executividade.
As
matérias
de
maior
complexidade, no tocante à análise do
suporte fático, somente serão discutidas
dentro
do
procedimento
regular
dos
embargos.” (Curso de Direito Processual
Civil Processo de execução e cumprimento
da sentença Processo cautelar e tutela de
urgência. Volume II. 41a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, p. 459/460) .
E assim já decidiu esta 24a Câmara de
Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão que não conheceu de exceção de
pré-executividade fundada em alegação de
excesso de execução. Irresignação da parte
devedora. Descabimento. Matéria de fato
que exige dilação probatória. Controvérsia
que deve ser examinada em sede de
impugnação. Precedentes. Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2174850-77.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Taquaritinga - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 23/06/2016; Data de Registro:
28/06/2016)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101916-82.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11.774 - 8/9
EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO Decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade, sob o fundamento de
que os excipientes pretendem discutir
eventual ilegalidade do contrato, tema não
abrangido nos casos excepcionais que
possibilitam a utilização da via apontada
Alegação de nulidade da execução porque
fundada em contrato de abertura de crédito
em conta corrente, garantido por nota
promissória Descabimento Execução que
está embasada em Cédula de Crédito
Bancário, a qual, ainda que decorrente de
saldo devedor em contrato de abertura de
crédito em conta corrente, configura título
executivo extrajudicial previsto nos artigos
28 da Lei no 10.931, de 02 de agosto de
2004 e 585, inciso VIII, do Código de
Processo Civil Súmula no 14 da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. EXCESSO DE
EXECUÇÃO Controvérsia que versa sobre
matéria de fato, dependente de dilação
probatória, que só pode ser debatida por
meio de embargos, na forma prevista no art.
736
do
Código
de
Processo
Civil
Impossibilidade de apreciação no âmbito da
exceção
de
pré-executividade
Decisão
mantida RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0058540-
90.2013.8.26.0000;
Relator
(a): Plinio
Novaes
de
Andrade
Júnior;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Américo Brasiliense - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 24/10/2013;
Data de Registro: 02/11/2013)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101916-82.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11.774 - 9/9
Desta forma, a r. decisão agravada deve ser mantida tal como
lançada, não merecendo qualquer reforma.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO
Relatora